Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-96.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
.Na parte dispositiva do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007457-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DE SOUZA - CPF: 110.141.721-87 (EMBARGADO), SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS - CPF: 976.971.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese, a pretensão merece guarida, uma vez que, de fato, consta na ementa.
Na parte dispositiva do voto recursal consta:

“Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias e manter válida a operação realizada em
15/09/2013
, no importe de R$ 3.938,07 (três mil, novecentos e trinta e oito reais e sete centavos), surtindo todos os efeitos jurídicos na modalidade contratada. Por fim, inverto o ônus da sucumbência. Todavia, observando a condição suspensiva disposta no art. 98, do CPC. É como voto”.

Porém, na Ementa consta:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
” (sem grifo no original).

Ante a ocorrência de evidente erro material,
acolho os declaratórios
a fim de sanar o vício, de modo que na ementa passe a constar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1007457-96.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
em virtude do acórdão proferido no Id. 53828487, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto em desfavor de
LUCILA ROSA DE SOUZA
.

O Embargante sustenta que há contradição e/ou erro material entre a parte dispositiva do voto e a sua Ementa, posto que o Recurso de Apelação foi PROVIDO, porém na ementa consta: “SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

Pugna pela retificação do erro para que conste o provimento do Recurso de Apelação na ementa do Acórdão, conforme o voto

embargado.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 58663974.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos foram opostos
pelo
BANCO PAN S/A
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

Na hipótese, o Embargante afirma que o Acórdão incorreu em contradição
e/ou erro material na parte dispositiva que não se harmoniza com a Ementa, posto que o Recurso de Apelação foi PROVIDO, porém na ementa consta: “SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”.

Pugna pela retificação do erro para que conste o provimento do Recurso de Apelação na ementa do Acórdão.

É cediço que o vertente recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido da decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a pretensão merece guarida, uma vez que, de fato, há contradição entre o voto proferido e a ementa.

Na parte dispositiva do voto consta:

“Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias e manter válida a operação realizada em
15/09/2013
, no importe de R$ 3.938,07 (três mil, novecentos e trinta e oito reais e sete centavos), surtindo todos os efeitos jurídicos na modalidade contratada. Por fim, inverto o ônus da sucumbência. Todavia, observando a condição suspensiva disposta no art. 98, do CPC. É como voto”.

Na Ementa, por equívoco, consta:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
” (sem grifo no original).

Ante o evidente erro material,
acolho os declaratórios
a fim de sanar o vício, de modo que a ementa passa a ter o seguinte teor:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020